Tribunal: STF
Processo: ARE 1247615
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Descisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão (vol. 4), no qual nada decidi pela homologação do pedido de desistência (Petição 2018/0084175-8).
    Sustenta a embargante que, em que pese ter sido homologado o pedido de desistência do recurso extraordinário, esta Corte “olvidou se tratar, com a devida vênia, de pedido de desistência da presente ação”.
    E, ao final, “requer, consoante autorização do artigo 1.022, II do Código de Processo Civil, sejam recebidos e providos os presentes Embargos de Declaração para suprir a omissão apontada, homologando-se a desistência da ação como um todo, não apenas a desistência dos recursos interpostos”. 
    Decido.
    Com a razão parcial a embargante.
    No tocante a reiteração do pedido de desistência da ação originária, ressalto que jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também nesta instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se: 
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/9/05). 
    Quanto ao pleito de levantamento dos depósitos efetuados no feito originário, ressalto que deve ser dirigido ao juízo de origem, o qual possui atribuição para analisar tal pedido. Nesse sentido, anote-se: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO. LEI 11.941/2009. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Código de Processo Civil e de precedentes do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo da execução a apreciação de atos executórios dentre os quais está a fixação de honorários advocatícios. 2. A ausência de referência expressa ao art. 6º da Lei 11.941/2009 não retira do juízo do primeiro grau de jurisdição a competência para fixação dos honorários advocatícios. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n° 386.103/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/11/10). 
    Cito precedentes da Corte no mesmo sentido: RE nº 399.371/SP-AgR-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Dje de 1/2/11; RE nº 226.451/PE-ED, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje 30/3/11. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, tão somente, para homologar a desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil. 
    À Secretaria para que proceda a baixa imediata dos autos, a fim de que sejam apreciados o pleito quanto ao levantamento dos depósitos judiciais.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente